Tribunal: TJBA
Processo: 8003047-85.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003047-85.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, RUI FERRAZ PACIORNIK, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES

APELADO: Y. L. R. D. S. e outros

Advogado(s)
:
SUELY DA COSTA DOS SANTOS, WISLEIA DOS SANTOS ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. EXCLUSÃO DE COBERTURA POR ATO ILÍCITO. INTERVENÇÃO POLICIAL SEM PROVA DE ILICITUDE DO SEGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Y. L. R. D. S., representado por sua genitora, objetivando o pagamento da indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida firmado pelo genitor falecido, negada administrativamente sob o fundamento de exclusão contratual por ato ilícito. A sentença reconheceu o direito à indenização securitária no valor de R$ 25.000,00 e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva da CAIXA SEGURADORA S/A em razão de cisão societária; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem resposta de ofício à autoridade policial; (iii) apurar se a negativa de cobertura securitária foi lícita diante de suposta prática de ato ilícito pelo segurado e, em caso negativo, se é devida indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária das empresas do mesmo grupo econômico, aliadas à apresentação da marca única “Caixa Seguros”, conferem legitimidade passiva à CAIXA SEGURADORA S/A, conforme art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC.

4.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já é suficiente para a formação da convicção do juiz, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

5.

A alegação de excludente de cobertura securitária, por configurar fato impeditivo do direito do autor, atrai o ônus da prova para a seguradora (art. 373, II, do CPC), que não demonstrou a prática de ato ilícito pelo segurado.

6.

As provas constantes dos autos — laudo de necropsia, laudo de ausência de resíduos de arma de fogo e boletim de ocorrência — evidenciam que a morte decorreu de intervenção policial, sem participação ativa ou dolosa do segurado.

7.

Cláusulas restritivas de direitos no contrato de seguro devem ser interpretadas restritivamente, exigindo prova robusta da hipótese excludente (arts. 47 e 54, § 4º, do CDC), o que não se verificou.

8.

A recusa injustificada de cobertura securitária, em contexto de luto e vulnerabilidade, configura dano moral indenizável, extrapolando o mero inadimplemento contratual.

9.

A fixação dos juros moratórios a partir da citação e da correção monetária a partir do arbitramento da indenização por danos morais está de acordo com o art. 405 do Código Civil e com a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 405, 762 e 768; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 371, 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, 47 e 54, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28.06.2011; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível nº

8003047-85.2021.8.05.0229
,

oriundos da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figura como Recorrente
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, sendo Recorrido

Y. L. R. D. S., REPRESENTADO POR GLEICIANE LOBO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO.

09